Tribunal: STF
Processo: ARE 1525231
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIONÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO ONEROSA. IMPOSTO DE RENDA. VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA 279. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADI 6.025. SEPARAÇÃO DE PODERES. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



      “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ART. 4º DO DECRETO-LEI 1.510/76. REVOGAÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO ONEROSA. ARTIGO 178 DO CTN. DIREITO ADQUIRIDO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.



    1. É isento do imposto de renda o ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas sob a égide do DL 1.510/76, desde que já completados os 05 (cinco) anos da aquisição quando do advento da lei revogadora.



    2. Ainda que a alienação tenha se dado na vigência da Lei nº 7.713/88, tratando-se de isenção onerosa, cuja condição já tinha se perfectibilizado, não pode haver revogação do benefício fiscal, sob pena de afronta ao direito adquirido. Inteligência do artigo 178 do CTN.



    3. A revogação superveniente não pode atingir o direito adquirido, mas a isenção fica limitada ao ganho de capital referente às ações que ingressaram no patrimônio do impetrante até 31/12/1983, pela impossibilidade de implementação do lapso temporal de cinco anos sem alienação até a revogação da isenção, merecendo provimento, em parte, o apelo do impetrante.



    4. A denúncia espontânea, antes da instauração de qualquer procedimento administrativo, afasta a incidência da multa de ofício e da multa moratória. “ (Vol. 118) 



    Os embargos de declaração opostos foram providos, apenas para, integrando a omissão verificada no julgado, reconhecer a configuração na espécie da denúncia espontânea, na forma do art. 138 do CTN. (Vol. 140)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 5°, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal. (Vol. 171)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.(Vol. 192)



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que seria reflexa a violação constitucional alegada. (Vol. 201)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, analisados os autos, verifica-se que o artigo 5°, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, faltando, ao caso, consectariamente, o mister prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem no caso, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, pelos quais, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



      De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1/02/2019)



    Por sua vez, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Lei nº 7.713/88, lei revogadora da isenção, entrou em vigor em 01/01/1989, de modo que, nesta data, já deveria ter se perfectibilizado o requisito temporal (aquisição há mais de 05 anos). Logo, é possível afirmar que todas as operações com participações societárias adquiridas até 31.12.1983 estão isentas do IRPF sobre o ganho de capital, nos termos do artigo 4º, 'd', do DL nº 1.510/76. 



    No caso dos autos, verifico que o impetrante já era detentor de 646.287 quotas sociais até aquela data (Evento 1, OUT4), tendo o restante sido adquirido após 31/12/1983 (Evento 1, OUT5). Assim, a revogação superveniente não pode atingir o direito adquirido, mas a isenção fica limitada ao ganho de capital referente às ações que ingressaram no patrimônio do impetrante até 31/12/1983, merecendo provimento, em parte, o apelo do impetrante. 



    Inexiste direito adquirido à isenção com relação às ações por qualquer meio havidas após 31 de dezembro de 1983, pela impossibilidade de implementação do lapso temporal de cinco anos sem alienação até a revogação da isenção. 



    Quanto à ilegalidade do art. 8º da Instrução Normativa SRF nº 84, de 11 de outubro de 2011, tenho que não merece reparos a sentença quando afirma que não há base legal para autorizar a correção monetária de valores contábeis até o presente, como pretende o impetrante. Não há como confundir a correção pela taxa SELIC dos débitos tributários constituídos e dos indébitos reconhecidos com a atualização monetária dos valores históricos da contabilidade empresarial.”



    Nesses termos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.713/88, art. 4º, d, do DL nº 1.510/76 e art. 8º da Instrução Normativa SRF 84/2011) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte, por seu turno, impede o reexame de provas. No mais, sobre o tema, a propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/1976 E LEI N. 7.713/1988: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 1238196 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de renda da pessoa física. Isenção. Direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1233497 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido." (RE 852409 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/4/2015)



    Nesse sentido, anoto, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes casos: ARE 1.481.950, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/3/2024; ARE 1.399.109, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; ARE 1.391.601, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 2/8/2022; ARE 1.081.801, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/10/2017.



    Outrossim, observo que desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo, é providência vedada pelo princípio da separação dos poderes, conforme decidido na ADI 6.025, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.“ (ADI 6.025, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente